Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-08.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711315-08.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HILDA BANDEIRA MACIEL DESPACHO Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Corte Suprema (recurso extraordinário julgado improcedente). Sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília, 8 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal